Tribunal: STF
Processo: ARE 1315580
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 1, p. 51-52): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - ICMS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE OPOSTA, SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE AVERIGUAR EVENTUAL ILEGALIDADE NO VALOR DA MULTA CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ART. 55, § 1º INCISO VI, ALÍNEA "A", LEI ESTADUAL 11.580/96 – INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER PAUTADA CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VALOR DE MULTA QUE NÃO DEVE SUPERAR O PATAMAR DE 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO NA OPERAÇÃO – QUESTÃO ENFRENTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IDI Nº 697596-8/02 – PRECEDENTES DO E. STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 2, p. 27).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 150, IV, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, defende a ausência de caráter confiscatório da multa imposta, buscando demonstrar a reprovabilidade das infrações praticadas pela parte executada e sua correspondência com o valor arbitrado a titulo de punição.
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 4, p. 29).
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à parte recorrente.
    Verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória. Assim, a multa punitiva em percentual acima de 100% do quantum do tributo devido se revela confiscatória e, portanto, passível de redução.
    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836828 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.02.2015) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” 
(RE 871174 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11.11.2015) 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602686 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.02.2015) 
    Ademais, para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula nº 279 do STF.
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente